Tribunal: TJDFT
Processo: 0718200-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Ementa: Agravo em execução penal. Prática de fato previsto como falta grave. Utilização de aparelho telefônico em estabelecimento prisional. Autoria e materialidade demonstradas. Decisão mantida. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal contra decisão que, com fundamento nos artigos 50, inciso VII, 118, inciso I, e 127, todos da Lei de Execução Penal, reconheceu a prática de falta grave e declarou a regressão do apenado ao regime fechado e a perda de 1/3 dos dias remidos.
II. Questões em discussão
2. Analisar as provas da autoria e da materialidade da conduta prevista como falta grave no art. 50, inciso VII, da LEP.
III. Razões de decidir
3. Segundo o comando normativo do art. 50, inciso VII, da LEP, “Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...) VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.”
4. No caso, a autoria e a materialidade da falta grave foram demonstradas pela apreensão de aparelho celular no estabelecimento prisional em que estava o agravante e pela análise pericial de suas informações, que vincularam o objeto ilícito ao recorrente.
5. Se a aplicação da sanção administrativa, homologada em juízo, decorreu da devida apuração da falta grave em procedimento administrativo, no qual foram observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não há falar em ofensa ao princípio da presunção da inocência.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 50, inciso VII, da LEP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1870874, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 06/06/2024.